Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AFASTAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Embora a vítima tenha procedido ao reconhecimento do réu por meio de fotografia, não há outras provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento, o que se fazia imperioso, no caso, conforme destacado no voto paradigma proferido no julgamento do HC n. 598.886/STJ.
4. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
5. De ofício, afastado o segredo de justiça. Recurso provido.